Tribunal: TJSP
Processo: 2022568-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Imissão na posse – É firme o entendimento de que a imissão provisória na posse é condicionada ao depósito do valor provisório apurado por perito judicial – Princípio da justa indenização (CF/88, art. 5o, XXIV) – Precedentes do STJ e desta Corte (Súmula no 30/TJSP) – Decisão reformada – Recurso provido.